Tribunal: TJDFT
Processo: 0755987-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DILIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 330, IV, CPC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Cuida-se de recurso inominado interposto contra sentença que declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC.
Aduz a autora/recorrente que a apresentação do comprovante de residência não se insere nem interfere no julgamento do mérito da demanda apresentada, violando assim o princípio da primazia do julgamento de mérito inserido no CPC (art. 6o).
Afirma que “a sentença recorrida expõe na sua fundamentação que o processo será extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, I, do CPC. Entretanto, tais dispositivos não se referem a qualquer fundamento para extinção de processo sem resolução de mérito pela não apresentação de documento comprobatório de residência da parte autora”.
Pugna pela anulação da sentença, tendo em vista a ocorrência de error in procedendo.
Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais em face de sociedade intermediadora de venda de passagens aéreas. Narra a autora que, em 28.02.2020, adquiriu pacote de passagens aéreas oferecido pela parte requerida. Os voos partiriam de Brasília com destino à cidade de Sydney, na Austrália, na data de 22.07.2020, e com retorno previsto de Sydney à Florianópolis, em 31.07.2020. Os trechos respectivos seriam operados pelas empresas QANTAS AIRWAYS LIMITED e GOL LINHAS AEREAS S.A. Ocorre que, por volta do mês de maio de 2020, em razão da Pandemia Covid-19, algumas das companhias aéreas que fariam o trajeto dos voos da parte autora noticiaram publicamente que todos eles estariam cancelados nesse período. Aduz a recorrente que a parte adversa não efetivou o reembolso dos valores pagos pela recorrente.
A parte autora foi intimada para emendar a inicial, nos seguintes termos: “(...) intime-se a parte autora a fim de juntar o comprovante de residência com endereço e nome constante da exordial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de extinção”, ID 23555397.
Não obstante, a requerente não atendeu ao comando judicial, conforme certidão ID 23555399.
A escorreita indicação do domicílio da parte autora, um dos requisitos da petição inicial (art. 319, II, do CPC), é de inegável relevância, dada a sua repercussão no processo, como, por exemplo, na fixação da competência (evitando, assim, burla ao sistema de distribuição da competência).
Verifica-se no feito em espécie que a parte autora, a despeito de ter sido devidamente intimada, não comprovou o preenchimento dos requisitos legais da petição inicial (comprovação do domicílio - Lei 9.099/95, Art. 4o, III), indispensável para fins de firmação da competência, sobretudo no feito em espécie, em que o réu possui domicílio em outra unidade da Federação.
Em razão disso, o magistrado, em cumprimento aos ditames do art. 321 do CPC, determinou a emenda da petição inicial, indicando com precisão o que deveria ser corrigido.
A requerente não sanou a irregularidade apontada, inviabilizando o regular desenvolvimento do processo, o que enseja o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321 e art. 330, IV, do Código de Processo Civil.
Recurso conhecido e improvido.
Condenada a autora no pagamento das custas processuais (Lei n. 9099/95, Art. 55).
A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.